Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-45.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600275-45.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600275-45.2020.6.16.0065
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - Preenchimento de
Vaga Remanescente, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições -
Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600275-
45.2020.6.16.0065 (DRAP 0600132-56.2020.6.16.0065), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Rejane Lemos ao cargo de vereador do Município de Prado Ferreira, nesta Zona
Eleitoral, pelo Partido Podemos. (Trata-se de Pedido de Registro de Candidatura formulado por
Rejane Lemos para concorrer ao cargo de vereador no Município de Prado Ferreira, nas eleições de
2020. Não houve apresentação de impugnações. Entretanto, em razão do recebimento de notícia
acerca da não desincompatibilização da requerente de seu cargo junto à administração, a
requerente peticionou informando a importância da desincompatibilização é justamente esta - que
se mantenha o equilíbrio no pleito eleitoral. A Requerente é PSS vinculada ao Estado do Paraná,
não mantém vínculo com o Município de Prado Ferreira, sequer é servidora pública, e sim mantém
uma relação celetista com o Estado do Paraná. O Ministério Público Eleitoral, por sua agente em
atividade neste Juízo Eleitoral, pronunciou-se pelo indeferimento do registro de candidatura em
controvérsia pela inelegibilidade de Rejane Lemos para concorrer a cargo eletivo nas eleições de
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REJANE LEMOS CHIQUETTI (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18473
216
10/11/2020 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.935
RECURSO ELEITORAL 0600275-45.2020.6.16.0065 – Prado Ferreira – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: REJANE LEMOS CHIQUETTI
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE
CANDIDATURA
-
RRC.
CANDIDATO.
CARGO
VEREADOR.
INELEGIBILIDADE.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO
POR
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO - PSS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/90.
PRAZO
NÃO
OBEDECIDO.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1.
A
desincompatibilização
dos
servidores públicos no prazo previsto
na legislação eleitoral, em geral, é de 3
meses antes da data do pleito,
consoante a norma descrita no art. 1º,
II, “i” da Lei de Inelegibilidades.
2. Servidor Público contratado pelo
Processo Seletivo Simplificado - PSS,
por prazo determinado, equipara-se a
servidores
efetivos,
quando
no
exercício de suas funções no órgão
contratante.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 18473216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
REJANE LEMOS CHIQUETTI
O Juízo Eleitoral de primeiro grau intimou a requerente, nos termos do art. 36, §
2º, da Res.-TSE 23.609/2019, para se manifestar acerca da falta de desincompatibilização (id.
12321566).
A requerente manifestou-se (id. 12321666), alegando, em síntese, que: i) é PSS
vinculada ao Estado do Paraná, não mantendo vínculo com o Município de Prado Ferreira, bem
como não é servidora pública, tendo apenas uma relação celetista com o Estado do Paraná; e
ii) recebeu o comunicado do Sindicato APP e após se afastou de suas atribuições junto a
Escola Estadual, tendo, ainda, pedido demissão.
O
apresentou impugnação (id. 12322066),
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
pugnando pelo indeferimento do requerimento de registro de candidatura da requerente, tendo
em vista a ausência de desincompatibilização no prazo exigido na LC nº 64/90, estando
inelegível para concorrer a cargo eletivo nas eleições de 2020.
Na r. sentença de id. 12322266, o Juízo
indeferiu o requerimento de
a quo
registro de candidatura da requerente ao cargo de vereador, nos termos da LC nº 64/1990, art.
1º, II, alínea “i”.
Em face da sentença proferida, a requerente interpôs
,
recurso eleitoral
sustentando que (id. 12322616): i) é PSS vinculada ao Estado do Paraná, e não mantém
vínculo com o Município de Prado Ferreira; ii) é servidora pública e detém uma relação celetista
com o Estado do Paraná; iii) após o comunicado da APP Sindicato tomou as devidas
providências com relação a sua desincompatibilização; iv) já estava de fato afastada das aulas,
em razão da pandemia e após afastou-se de direito; v) a possibilidade de utilizar seu cargo
para qualquer influência nas eleições é quase inexistente; vi) demonstrou sua
desincompatibilização, tanto que não foi impugnada no prazo legal; e vii) a prova exigida, de
que não está mais dando aulas, não pode lhe ser imputada, visto que demonstrou faticamente
que estava afastada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
de primeiro grau e deferir o seu requerimento de registro de candidatura.
Num. 18473216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

Em sede de contrarrazões, o
aduziu que (id.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
12322816): i) a recorrente está inelegível, tendo em vista que não se desincompatibilizou do
serviço público no prazo exigido; ii) a requerente ainda mantinha seu vínculo com a
administração pública em data posterior ao prazo permitido para desincompatibilização, eis que
até mesmo recebeu o salário referente aos trabalhos desenvolvidos no mês de setembro/2020,
confirmando que não estava afastada faticamente dos serviços. Ao final, demandou pelo
conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do recurso eleitoral (id. 17415516).
É o relatório.

VOTO

II.i. Diante da ausência de certidão acerca da data da conclusão dos autos ao
Juízo
, o prazo será contado da publicação da sentença no mural eletrônico, que se deu
a quo
no dia 18/10/2020, tendo o recurso sido interposto em 20/10/2020, em atendimento ao prazo
de 3 (três) dias, previsto no art. 58, § 3º, da Res.-TSE nº 23.609/2020. Além disso, presentes
os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço, passando ao
mérito.
II.ii. No caso em tela, a recorrente é contratada pela SECRETARIA DE ESTADO
pelo Processo Seletivo
DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ
Simplificado – PSS, por prazo determinado, e ocupa a função de professora, tendo sido
admitida no dia 12/06/2019.
No mérito, a recorrente está irresignada com o teor da sentença prolatada pelo
Juízo
, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para este pleito por
a quo
ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não ter se desincompatibilizado do cargo
que ocupa no
no
COLÉGIO ESTADUAL JÚLIA WANDERLEY
MUNICÍPIO DE PRADO
, em afronta ao contido no art. 1º, II, alínea “i”, da LC nº 64/90.
FERREIRA
II.iii. A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três, quatro
ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às eleições sem
incidir em causa de inelegibilidade.
A alínea “i”, II, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:
Num. 18473216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

i) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
Observa-se do dispositivo colacionado que o prazo para a desincompatibilização
da ora recorrente é de 3 (três) meses antes do pleito, isso porque é Servidora Público Estadual,
contratada por Processo Seletivo Simplificado – PSS, por prazo determinado e ocupa a função
de Professora.
Importante frisar que, quanto ao tema, o
já
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
decidiu que “a pessoa contratada para atender necessidade temporária de excepcional
(Respe 727-93, red. Para
interesse público deverá se afastar três meses antes do pleito.”
acórdão Mm. Dias Tofoli, PSESS em 23.9.2014). Isso para evitar que o servidor público,
valendo-se de sua posição, influencie na decisão do eleitor e ocupe posição privilegiada em
relação aos demais candidatos.
Assim, Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo Simplificado - PSS, por
prazo determinado, equipara-se a servidores efetivos, quando no exercício de suas funções no
órgão contratante.
II.iv. Em sede recursal, a recorrente afirma que recebeu um comunicado da APP
acerca da necessidade de desincompatibilização para concorrer a mandato eletivo
SINDICATO
e, a partir daí, afastou-se de fato de suas atividades de docente junto ao GOVERNO DO
. Ainda, assevera que, para o direito eleitoral, importa mais o
ESTADO DO PARANÁ
afastamento fático do que o afastamento de direito.
Em contrarrazões, o
afirma que a recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
foi inscrita em vaga remanescente, para suprir descumprimento do Partido Podemos - PODE
acerca da cota de gênero, apontado nos autos nº 0600132-56.2020.6.16.0065, no dia
23/09/2020. Somente no dia 26/09/020 é que a ora recorrente providenciou o seu
Requerimento de Registro de Candidatura, em vaga remanescente, de modo que, até essa
data, não teria se desincompatibilizado.
Aludido comunicado foi enviado aos servidores públicos no dia 03/07/2020, com o
seguinte conteúdo (id. 12321766):
“Atenção servidores(as) públicos(as), estatutários(as) ou não, fiquem
atentos(as) para as normas e os prazos legais para participar das eleições
municipais 2020. O afastamento do cargo público deve ser com antecedência
mínima de três (3) meses da data da realização do pleito municipal.
A Emenda Constitucional 107/20, promulgada no dia 2 de julho, adiou as
eleições para o
– e segundo turno em
dia 15 de novembro
29 de novembro
(onde for necessário) – em razão da pandemia Covid-19. Sendo assim,
o
afastamento deve se iniciar em 15 de agosto de 2020.
A não desincompatibilização nos prazos especificados pode resultar em
inelegibilidade do(a) candidato(a) ao cargo de prefeito(a) ou vereador(a). Esse
Num. 18473216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

afastamento do servidor/a durante a campanha eleitoral não é um privilégio,
mas uma proteção ao servidor/a e ao serviço público. É fundamental o
cumprimento do prazo legal.
Professores(as) e funcionários(as) do Quadro Próprio do Magistério
A APP-Sindicato
(QPM) ou do Processo Seletivo Simplificado (PSS) –
reforça para que que solicitem a licença/afastamento com remuneração a
contar do prazo já mencionado e que se abstenham de realizar atividades de
sua competência no cargo, após a data de 15 de agosto de 2020, para evitar
qualquer questionamento na disputa eleitoral sobre elegibilidade.
A APP-Sindicato protocolou requerimento ao
Trabalhadores(as) PSS –
Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte (Seed) na defesa do afastamento remunerado dos(as) servidores(as)
PSS para o pleito eleitoral.
Para o secretário de Assuntos Jurídicos, professor Mario Sergio Ferreira de
Souza, os contratos não devem ser rescindidos nesse período por se tratar de
previsão legal que torna obrigatório o afastamento. “A participação na disputa
eleitoral é direito político inafastável, que deve ser assegurado pelo Estado. O
requerimento ainda não foi respondido”.
– É importante que cada pré-candidato(a) dos diferentes partidos
Lembrete
políticos procure a assessoria jurídica do seu Partido para informações que
julgar complementares e assegurar seu direito constitucional para disputar as
eleições. Questões relacionadas com a disputa eleitoral e eventuais
inelegibilidades são matérias de competência do Partido Político a que
pertence o(a) candidato(a). Somente o Partido tem legitimidade para defender
as prerrogativas dos(as) seus(suas) candidatos(as) junto à Justiça Eleitoral.”
(Disponível em:
https://appsindicato.org.br/app-sindicato-orienta-servidoresas-sobre-afastamento-para-
).
Nota-se que o documento mencionado trata-se de mera orientação àqueles que
se interessassem em postular cargo eletivo, não servindo para comprovar a efetiva
desincompatibilização da recorrente.
Ao contrário, a própria recorrente apresentou um requerimento direcionado à
Secretaria de Estado de Educação, no qual pede dispensa de suas atividades laborais a
, como bem se observa:
partir do dia 07/10/2020
Num. 18473216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

Ademais, a recorrente juntou aos autos cópia do seu “Recibo/Demonstrativo de
pagamento”, do qual é possível extrair que até o mês de setembro/2020 ainda mantinha
vínculo com a Administração Pública, tanto que recebeu normalmente seus vencimentos.
Note-se :
Deste modo, não é possível extrair dos documentos que a recorrente afastou-se
de fato da função de professora no prazo legal de 3 (três) meses. Ao contrário, fez prova de
que requereu seu afastamento apenas no dia 07/10/2020.
Num. 18473216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

Sobre o tema,
leciona que
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
“a) para fins de
desincompatibilização, é exigido o afastamento de fato do candidato de suas funções (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 820-74 – Rel. Min. Henrique Neves – j.
02.04.2013);
b) cumpre ao servidor público comprovar o requerimento da
desincompatibilização no prazo legal, cabendo ao impugnante demonstrar que não houve o
afastamento do exercício das funções (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
(ZILIO, Rodrigo Lopez, Direito Eleitoral. 5ª
72-04 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 06.11.2012)”
edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. P. 283/284
É o entendimento do
, senão vejamos:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONSULTA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. 3
MESES ANTES DO PLEITO. ART. 1º, II, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90. REGRA GERAL. APLICABILIDADE AOS OCUPANTES DE CARGO
EM COMISSÃO. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. RESERVA DE LEI.
SERVIDOR COM ATRIBUIÇÃO DE ORDENAMENTO DE DESPESAS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL:
ATÉ 3 MESES ANTES DAS ELEIÇÕES PARA SE AFASTAR DAS
FUNÇÕES. CARGO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo previsto na
legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da data do pleito,
consoante a norma descrita no art. 1º, II, l, da Lei de Inelegibilidades
(direcionada às hipóteses de disputa pelos cargos de Presidente da
República e Vice-Presidente da República), a qual é estendida aos casos
de competição pelos cargos do Poder Executivo Municipal, ex vi do art.
1º, IV, a, desse diploma normativo.
2. O regramento atinente à desincompatibilização aplicável aos servidores
públicos abarca tanto os ocupantes de cargo efetivo quanto os
comissionados, consoante jurisprudência sedimentada nesta Corte.
Precedentes: AgR-RO nº 92054/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de
30.10.2014; AgR-RO nº 100018/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
PSESS de 2.10.2014 e Cta nº 993/DF, Rel. Min. Fernando Neves da Silva, DJ
de 16.3.2004.
(...)
4. No caso sub examine, acerca da indagação do prazo de
desincompatibilização do ocupante de cargo de direção que atue como
ordenador de despesas, pondero que a norma de regência há de ser a
mesma aplicável aos servidores públicos em geral, qual seja, art. 1º, II, l, da
Lei de Inelegibilidades - que prevê prazo de até 3 meses antes do pleito para
afastamento das funções -, ante a ausência de norma específica para a
peculiar hipótese de servidor que possua a atribuição de ordenamento de
despesas.
5. Por se tratar de restrição de direitos (i.e, restrição ao ius honorum), as
normas concernentes a inelegibilidades, nas quais se incluem as regras de
desincompatibilizações, devem ser interpretadas restritivamente.
6. Quanto às duas primeiras indagações, voto no sentido de que a pessoa
que ocupa cargo de direção no Poder Legislativo Estadual, com atribuição de
ordenamento de despesas, ante a ausência de norma específica, é regida
Num. 18473216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

pela regra geral do art. 1º, II, l, da Lei Complementar nº 64/90. Portanto,
deverá se desincompatibilizar em até 3 meses antes do pleito para concorrer
aos cargos de Prefeito ou Vice-Prefeito. Relativamente ao último
questionamento, julgo-o prejudicado.
(TSE, Cta nº 45.971/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE de 19/05/2016,
destacou-se).
Assim, entendo que os documentos acostados aos autos não são provas aptas a
demonstrar a desincompatibilização a tempo, conforme art. 1º, II, “i”, da LC nº 64/90 e,
portanto, ausentes as condições de elegibilidade e presentes as causas de inelegibilidade, o
indeferimento do registro de candidatura da recorrente é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de REJANE LEMOS
, para as eleições 2020.
CHIQUETTI
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600275-45.2020.6.16.0065 - Prado Ferreira - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: REJANE LEMOS CHIQUETTI - Advogados
do RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA
B O R B A
-
P R 0 0 3 1 2 9 6
- RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 18473216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18473216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018180699700000017874292
Número do documento: 20111018180699700000017874292